Tribunal: TJDFT
Processo: 0724433-49.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FASE POSTULATÓRIA. ARTIGOS 48 E 51 DA LEI N. 11.101/2005. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. PEDIDO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. PROCESSAMENTO. DEFERIMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA REALIZADA NA INSTÂNCIA A QUO. REITERAÇÃO DO PEDIDO JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

2. Na fase postulatória do processamento da recuperação judicial, cabe ao juiz apenas verificar a legitimidade ativa do postulante e a correta instrução do pedido, devendo ser deixada para as fases seguintes qualquer análise da viabilidade econômica da empresa e a eventual (im)possibilidade de recuperação judicial.

3. Quanto ao pedido de parcelamento dos honorários periciais, deve sê-lo reiterado perante o juízo a quo, onde processada a perícia para sua efetiva manifestação e eventual consulta ao respectivo perito a respeito da viabilidade de tal pleito.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.